Tribunal: STF
Processo: ARE 1524228
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DECORRENTE DE ANTERIOR TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO. DECRETO 12.60/2007 E LEI COMPLEMENTAR 71/2006 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.